Tribunal: TJDFT
Processo: 0738715-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738715-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE LIMA PIRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUELI RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE LIMA PIRES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D Aquino Mafra, que, em sede de cumprimento de sentença movido por SUELI RODRIGUES ALVES, deferiu parcialmente o pedido de penhora sobre os rendimentos do agravante, determinando o bloqueio mensal de 10% de seus proventos líquidos até a satisfação integral da dívida. Em suas razões recursais (ID 76122115), o executado defende que a r. decisão agravada viola frontalmente o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao permitir a penhora de verba salarial fora das hipóteses legalmente previstas. Sustenta que a medida compromete seu mínimo existencial porquanto é pessoa idosa, com 63 anos, portador de múltiplas comorbidades graves, como cardiopatia com histórico de infarto e múltiplos stents, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em estágio avançado e condição oftalmológica decorrente de descolamento de retina, o que lhe impõe despesas mensais elevadas e inadiáveis com medicamentos, tratamentos e auxílio familiar. Alega que sua aposentadoria é a única fonte de renda, integralmente destinada à sua subsistência e à de seus dependentes, e que sua renda líquida mensal é de R$ 3.661,79. Aponta que a r. decisão agravada se baseou em presunção equivocada de que aufere renda líquida de aproximadamente R$ 11.929,47, sem considerar os comprovantes de despesas essenciais que consomem quase toda sua renda. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e a determinação de sua imediata liberação. Preparo dispensado diante da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) In casu, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie: SNIPER, ERIDFT, RENAJUD e SISBAJUD, não haveria, a princípio, óbice nesse aspecto à medida então postulada pelo exequente. De outro lado, os documentos carreados aos autos de origem não revelam situação de conforto financeiro do devedor capaz de permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Com efeito, os rendimentos do devedor (ID 214431330) alcançam a monta de R$ 3.661,79, tendo em vista a grande quantidade de empréstimos que comprometem sua renda líquida. Os valores penhorados, no percentual de 10% totalizam o valor de R$ 366,17 que, decotado da remuneração líquida mensal estimada à luz do documento apontado, resultaria no valor final de R$3.295,61, acarretando, assim, considerável impacto no orçamento familiar, principalmente considerada a idade avançada do agravante. Ademais, o perigo da demora se mostra evidente, vez que se trata de verba alimentar. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal, tenho que o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão imediata da penhora de 10% do salário do Agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator